Tribunal: TJDFT
Processo: 0747490-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747490-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADO: PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 430/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Agile Corp Servicos Especializados Ltda contra a decisão de indeferimento da medida de urgência no mandado de segurança no processo n. 0712132-22.2023.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). A matéria devolvida reside na (in)viabilidade de imediato deferimento do pedido de suspensão do procedimento licitatório. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por MASAN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, anterior denominação AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, contra ato praticado pela PREGOEIRA DO PREGÃO ELETRÔNICO n. 430/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – SES/DF, a Senhora FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ, e o DISTRITO FEDERAL (pessoa jurídica interessada). A empresa licitante narra a participação no Pregão Eletrônico n. 430/2021 – SES-DF, do tipo menor preço por lote/item, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento ininterrupto de alimentação especialmente preparada para pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores autorizados nas unidades de saúde da SES-DF. Menciona a apresentação de impugnação ao edital no dia 29/09/2023. Contudo, afirma que não foi dada publicidade no sítio eletrônico de compras governamentais a respeito do julgamento da impugnação e a sessão foi aberta no dia 04/10/2023. Alega que autoridade coatora não promoveu o julgamento de sua impugnação, bem como não deu publicidade, mas, ainda assim, promoveu a abertura da sessão ao arrepio das disposições legais. Sustenta que tentou localizar a decisão do julgamento de sua impugnação junto ao sistema (www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo), embora não fosse seu dever, já que todos os atos da licitação deveriam ser publicizados no portal (www.comprasnet.gov.br). Sem sucesso. Consigna que o objeto da presente demanda é tão somente a ausência de julgamento tempestivo e a publicidade de julgamento da impugnação, o que inviabiliza a abertura da sessão que, portanto, se desenvolve de forma ilegal, contrária ao edital e ao Decreto Federal n. 10.024/2019. Em liminar, requer a suspensão (alternativamente, a anulação) de todos os atos realizados no procedimento licitatório relativo ao Pregão Eletrônico n. 430/2021 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, vinculado ao Processo SEI/GDF n. 121271150, até posterior decisão deste Juízo. No mérito, postula a confirmação do pedido liminar e a concessão da segurança para reconhecer as ilegalidades ocorridas no Pregão n. 430/2021 – SES/DF, determinar o prosseguimento somente após efetivado o julgamento e publicação da impugnação ofertada pela impetrante, anular todos os atos já ocorridos e republicar o edital com a designação de nova data de abertura da sessão. Intimada para emendar a inicial (ID 175695977), a parte impetrante apresentou petição de ID 175767487, esclareceu as questões, requereu a alteração do valor da causa para R$ 294.119.728,25 (duzentos e noventa e quatro milhões e cento e dezenove mil e setecentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos) e juntou o comprovante de pagamento das custas complementares (ID 175767487), bem como documentações (IDs 175767490 a 175767493). O Juízo recebeu a petição de emenda, corrigiu o valor da causa e concedeu prazo de 48 horas para a autoridade coatora se manifestar sobre o pedido liminar (ID 175974132). A impetrante requereu a análise do pedido liminar (ID 176517006). A autoridade coatora prestou informações prévias (ID 176592631 e ID 176592633). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da liminar pretendida exige o preenchimento dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. A ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O Pregão Eletrônico n. 430/2021 objetiva a contratação de empresa especializada para o fornecimento ininterrupto de alimentação especialmente preparada aos pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores autorizados nas Unidades de Saúde da SES-DF. O fornecimento envolve todo o processo de aquisição, armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição até a entrega ao destinatário final, considerando o fato da rede de saúde funcionar durante 24 horas por dia, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência contido no anexo I. O ato apontado como coator consiste em suposta omissão da autoridade impetrada em julgar e publicizar a impugnação ao ato convocatório apresentada pela impetrante em 29/09/2023. Pois bem. O Edital n. 430/2021 – SES/DF (ID 175605201), última publicação em 04/10/2023, dispõe expressamente sobre impugnações e esclarecimentos. Transcrevo: (...) ESCLARECIMENTOS 2.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: ccomp.daq@saude.df.gov.br 2.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. (§1o, art. 23, Decreto no 10.024/2019). 2.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e vincularão os participantes e a administração. (§2o, art. 23, Decreto no 10.024/2019). IMPUGNAÇÕES 2.4. Até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, na forma eletrônica, pelo endereço: ccomp.daq@saude.df.gov.br (Art. 24, Decreto no 10.024/2019). 2.5. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação, cujas respostas serão divulgadas pelo sistema eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. (§1o do art. 24, Decreto no 10.024/2019). 2.6. Modificações no edital, no caso de acolhimento de impugnações ou esclarecimentos, serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. (Art. 22, Decreto no 10.024/2019). 2.7. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e será motivada pelo pregoeiro nos autos do processo. (§2o do Art. 24, Decreto no 10.024/2019). (...). Grifei. Verifica-se que a impetrante, no dia 29/09/2023, apresentou tempestivamente, na forma eletrônica, pedido de esclarecimento (ID 175605203) e de impugnação (ID 175605202) ao edital último publicado (ID 175605201). Relativamente ao pedido de esclarecimento enviado pela impetrante em 29/09/2023, verifica-se que foi apreciado e publicado no portal de compras em 03/10/2023, conforme a própria impetrante afirma. Quanto à impugnação de 29/09/2023 (ora objeto dos autos) – que, em tese, não teria sido respondida pela autoridade coatora –, verifica-se mediante o Despacho - SES/SAIS/COASIS/DASIS/GESNUT, datado em 02 de outubro de 2023, que as questões impugnadas pela impetrante já foram analisadas – e indeferidas – pela área técnica da SES/DF, conforme Despacho de ID176592633 e Ofício de ID 176592631. Transcrevo: (...) 3. Em atenção aos apontamentos da empresa, encaminhamos os esclarecimentos: II – DA CONTRADIÇÃO ENVOLVENDO O OBJETO DA CONTRATAÇÃO Resposta: Quanto aos apontamentos da empresa referentes ao modelo de contratação, ratificamos que o objeto do Edital de Licitação PE no 430/2021 (122749427) é a contratação de serviço sem mão de obra dedicada/exclusiva. Em atenção aos questionamentos da empresa sobre o interesse da Administração Pública em acompanhar e controlar as questões relacionadas à gestão de seus funcionários, a exemplo da exigência de acesso a documentos trabalhistas e controles de frequência, esclarecemos que, por se tratar de serviço prestado nas dependências da SES/DF, esta responde solidariamente e subsidiariamente em processos trabalhistas e, portanto, deve prezar pelo adequado seguimento das normas vigentes relacionadas aos prestadores de serviços que atuam em suas dependências. Quanto aos questionamentos relacionados ao reajuste/repactuação dos valores do contrato, esclarecemos que ocorrerão conforme os itens 16.22 e 16.23 do Edital de Licitação PE no 430/2021 (122749427) e conforme a Cláusula Décima Segunda - Da Alteração Contratual - da minuta de Contrato. Conclusão da área técnica: impugnação indeferida. III – DA NÃO OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Resposta: Quanto aos apontamentos da empresa de que as planilhas apresentadas no edital são escassas e não atendem à determinação do TCDF, esclarecemos que o Pregão Eletrônico no 430/2021 foi publicado inicialmente em dezembro de 2021, tendo sido suspenso pelo TCDF antes da abertura das propostas e permanecendo suspenso até outubro de 2022, quando foi autorizada a continuidade do certame pelo TCDF, que concordou com o conteúdo do termo de referência que incluiu as planilhas propostas. Reforçamos a informação de que o objeto do Edital de Licitação PE no 430/2021 (122749427) é a contratação de serviço sem mão de obra dedicada/exclusiva, contudo a planilha de mão de obra deve ser considerada na composição dos preços das refeições, gêneros alimentícios, fórmulas enterais e materiais para a administração de nutrição enteral. Conclusão da área técnica: impugnação indeferida. IV – DA CONTRADIÇÃO QUANTO AO HOSPITAL REGIONAL DE BRAZLÂNDIA (HRBZ) Resposta: Esclarecemos que o HRBZ pertence ao Lote 09, conforme consta nos itens: 19. DO LOCAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, APÊNDICE I - 1. ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO MÉDIO DE REFEIÇÕES, Quadro A1.1. Estimativa de fornecimento médio de refeições por lote e por Unidade da Rede de Saúde da SES-DF., Quadro A1.10. Estimativa de fornecimento médio de refeições aos pacientes, acompanhantes e servidores conforme o tipo de refeição e dieta nas Unidades de Saúde do LOTE 09, Quadro A2.18. Estimativa de fornecimento médio de alimentos preparados e gêneros alimentícios para complementos ou substituição de refeições nas Unidades de Saúde do LOTE 09, Quadro A2.30. Estimativa de fornecimento médio de Fórmulas Industrializadas para Terapia Nutricional Enteral, Fórmulas Especializadas, Suplementos, Módulos de Nutrientes, Fórmulas Infantis e Fórmulas Metabólicas nas Unidades de Saúde do LOTE 09, Quadro A2.40. Estimativa de fornecimento médio de Equipos e Frascos nas Unidades de Saúde do LOTE 09, Quadro A3.9. Relação de equipamentos e utensílios mínimos sugeridos nas Unidades de Saúde do LOTE 09, Quadro A3.19. Relação de equipamentos e utensílios pertencentes à carga patrimonial da SES-DF em boas condições de uso nas Unidades de Saúde do LOTE 09, 14.3. Do Local para Prestação do Serviço. Dessa forma, trata-se de um erro meramente material, portanto, para não restar dúvidas, nos itens 3.1 e 3.5.8 do Edital de Licitação PE no 430/2021 (122749427), onde se lê: "LOTE 08", leiase: "LOTE 09". Conclusão da área técnica: impugnação indeferida. (grifos nossos). Em cognição sumária, inexistente a plausibilidade nas alegações autorais. Com efeito, os três pontos arguidos pela impetrante não ostentam a força que se pretende impor na petição inicial. A uma, porque a responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas torna razoável as exigências impostas e, neste momento, impugnadas pelo impetrante. A duas, porque não há demonstração evidente de que as planilhas com os detalhamentos dos custos envolvidos sejam escassas ou insuficientes, devendo-se relembrar, no ponto, que o TCDF vem acompanhando o trâmite do procedimento licitatório, inclusive com determinações de adequados/correções e autorizações para prosseguimento. Por fim, a existência de erro material envolvendo o HRBZ, devidamente retificado, não consubstancia motivo suficiente para a suspensão do procedimento, não se podendo presumir prejuízo aos participantes nesta etapa e, sobretudo, nesta via processual. Ademais, o tema envolve questão muito sensível (fornecimento de alimentação aos hospitais públicos do Distrito Federal) a demandar extremo cuidado e atenção. Eventual acolhimento da medida pretendida, certamente, impactará o prosseguimento do certame, consequentemente, a contratação de empresa especializada e, consequentemente, o fornecimento de alimentação aos pacientes – já tão necessitados – constantes nos Hospitais Públicos do Distrito Federal. Não se pode deixar de considerar, ainda, as reiteradas suspensões e republicações do edital, a prejudicar o regular prosseguimento do procedimento licitatório em questão. Estão ausentes, a priori, os requisitos de plausibilidade do direito alegado e de urgência. Este remédio constitucional exige a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída do direito líquido e certo posto na inicial. Os atos administrativos se presumem verdadeiros e legítimos. É ônus da parte impetrante comprovar categoricamente a ilegalidade ou o abuso de poder no ato administrativo impugnado, encargo não cumprido por esta, a princípio. O indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009, ou somente ratifique as já apresentadas. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, facultativamente, ingressar na relação jurídico-processual, conforme artigo 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Defiro desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada. O Cartório Judicial Único (1a a 4a) deverá, de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. A parte agravante assevera, em síntese, que: a) “impugnou o edital e não teve a impugnação julgada antes da sessão ser aberta”; b) “todas as demais impugnações, ofertadas por ocasião do último edital publicado, constam no portal de compras, exceto a impugnação da agravante”; c) “somente agora, por ocasião das informações prestadas pela autoridade coatora, teve conhecimento do julgamento de sua impugnação, o que, contudo, representa uma subversão da ordem procedimental do certame”; d) “o julgamento da impugnação deveria ter sido realizado de forma PÚBLICA, em data pretérita à abertura da sessão, não surtindo qualquer efeito jurídico o julgamento realizado de forma “sigilosa”, sem a ciência da agravante e dos demais interessados”; e) “o juízo a quo indeferiu a liminar, levando em consideração as informações prestadas, partindo-se da premissa de que a impugnação teria sido efetivamente julgada no dia 02 de outubro de 2023. Ocorre que, conforme sobejamente demonstrado acima, caso a impugnação tenha efetivamente sido julgada no dia 02/10/2023, tal julgamento se deu de forma sigilosa, sem que ninguém tivesse sido informado de tal julgamento”; f) “a não apresentação da decisão sobre a impugnação, no momento oportuno, contamina integralmente o certame, sendo inviável atribuir validade ao documento, que não foi publicizado, somente pelo fato de este ser datado do dia 02/10/2023”. Pede, liminarmente, a concessão da medida de urgência para “determinar a imediata suspensão do certame licitatório, até que nova decisão venha a ser proferida no presente recurso”, ou, alternativamente, “que seja concedida a tutela provisória de urgência, para anular todos os atos já realizados do Pregão, determinando que a autoridade coatora somente promova a abertura da sessão após o devido julgamento da impugnação interposta pela agravante, com a devida publicidade de julgamento, nos mesmos moldes das anteriores”. E, no mérito, a reforma da decisão para confirmar a antecipação da tutela recursal. Preparo recursal recolhido (id 531610800). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida diz respeito à (in)viabilidade da suspensão do certame licitatório (pregão), em decorrência da alegada ausência de publicidade do julgamento da impugnação apresentada pela ora agravante. A concessão de tutela antecipada da pretensão recursal (Código de Processo Civil – art. 1.019, I) exige o preenchimento dos requisitos de probabilidade do direito invocado e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo (Código de Processo Civil - art. 300, CPC). Na situação processual que ora se descortina, o deferimento de qualquer medida de urgência exige ainda maior cautela, pois, considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, inverte-se o ônus da prova, competindo ao particular produzir prova robusta para que sejam desconstituídos. Ademais, conforme salientou o MM. Juiz a quo, “o tema envolve questão muito sensível (fornecimento de alimentação aos hospitais públicos do Distrito Federal) a demandar extremo cuidado e atenção”. Nessa linha de entendimento, para o deferimento da suspensão de certame licitatório em que prevalece a supremacia do interesse público, as evidências até então produzidas são insuficientes. Bem verdade que a impugnação é ferramenta disponível para apontar falhas no certame que possam afetar a competitividade ou a própria execução do objeto a licitar, permitindo que a Administração Pública corrija eventuais vícios ou ratifique os atos que entenda válidos. Nesse quadro fático-jurídico, é certo que adveio o julgamento da impugnação, fato que se tornou incontroverso por ocasião das informações prestadas pela autoridade coatora, na origem, e reconhecido pela ora agravante em suas razões recursais, in verbis: A agravante, somente agora, por ocasião das informações prestadas pela autoridade coatora, teve conhecimento do julgamento de sua impugnação, o que, contudo, representa uma subversão da ordem procedimental do certame. O julgamento da impugnação deveria ter sido realizado de forma PÚBLICA, em data pretérita à abertura da sessão, não surtindo qualquer efeito jurídico o julgamento realizado de forma “sigilosa”, sem a ciência da agravante e dos demais interessados. No outro giro, em consulta ao sítio “comprasnet.gov.br”, no endereço eletrônico http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/avisos1.asp?prgCod=1007449&amp;Origem=Avisos&amp;Tipo=I&amp;Escla=12&amp;Impug=13&amp;Aviso=17 , evidencia-se que impugnação foi respondida, apesar de ter havido erro procedimental ao divulgar a resposta aos questionamentos da agravante, associando-a à impugnação apresentada por outra licitante, a empresa “Cial Comércio e Indústria de Alimentos Ltda”. Vejamos. A agravante, na impugnação objeto do presente recurso, insurgiu-se, em síntese, nos seguintes quesitos: a) “da contradição envolvendo o objeto da contratação”; b) “da não observância da determinação do tribunal de contas”; c) “da contradição quanto ao Hospital Regional de Brazlândia (HRBZ)”. A impugnação da empresa “Cial Comércio e Indústria de Alimentos Ltda” teve como objeto os seguintes pontos: a) “a precariedade das instalações estruturais hospitalares;” b) “falta de informações para formulação do custo;” c) “da subjetividade e aprovação pelo NND”. O conteúdo da resposta disponibilizada em 03/10/2023 (às 15:04:48), no portal “comprasnet.gov.br”, apesar de estar associado à empresa “Cial Comércio e Indústria de Alimentos Ltda”, refere-se precisamente ao objeto da impugnação apresentada pela agravante, in verbis: Em atenção aos apontamentos da empresa, encaminhamos os esclarecimentos: ́II – DA CONTRADIÇÃO ENVOLVENDO O OBJETO DA CONTRATAÇÃO Resposta: Quanto aos apontamentos da empresa referentes ao modelo de contratação, ratificamos que o objeto do Edital de Licitação PE no 430/2021 (122749427) é a contratação de serviço sem mão de obra dedicada/exclusiva. Em atenção aos questionamentos da empresa sobre o interesse da Administração Pública em acompanhar e controlar as questões relacionadas à gestão de seus funcionários, a exemplo da exigência de acesso a documentos trabalhistas e controles de frequência, esclarecemos que, por se tratar de serviço prestado nas dependências da SES/DF, esta responde solidariamente e subsidiariamente em processos trabalhistas e, portanto, deve prezar pelo adequado seguimento das normas vigentes relacionadas aos prestadores de serviços que atuam em suas dependências. Quanto aos questionamentos relacionados ao reajuste/repactuação dos valores do contrato, esclarecemos que ocorrerão conforme os itens 16.22 e 16.23 do Edital de Licitação PE no 430/2021 (122749427) e conforme a Cláusula Décima Segunda - Da Alteração Contratual - da minuta de Contrato. Conclusão da área técnica: impugnação indeferida. III – DA NÃO OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Resposta: Quanto aos apontamentos da empresa de que as planilhas apresentadas no edital são escassas e não atendem à determinação do TCDF, esclarecemos que o Pregão Eletrônico no 430/2021 foi publicado inicialmente em dezembro de 2021, tendo sido suspenso pelo TCDF antes da abertura das propostas e permanecendo suspenso até outubro de 2022, quando foi autorizada a continuidade do certame pelo TCDF, que concordou com o conteúdo do termo de referência que incluiu as planilhas propostas. Reforçamos a informação de que o objeto do Edital de Licitação PE no 430/2021 (122749427) é a contratação de serviço sem mão de obra dedicada/exclusiva, contudo a planilha de mão de obra deve ser considerada na composição dos preços das refeições, gêneros alimentícios, fórmulas enterais e materiais para a administração de nutrição enteral. Conclusão da área técnica: impugnação indeferida. IV – DA CONTRADIÇÃO QUANTO AO HOSPITAL REGIONAL DE BRAZLÂNDIA (HRBZ) Resposta: Esclarecemos que o HRBZ pertence ao Lote 09, conforme consta nos itens: 19. DO LOCAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, APÊNDICE I - 1. ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO MÉDIO DE REFEIÇÕES, Quadro A1.1. Estimativa de fornecimento médio de refeições por lote e por Unidade da Rede de Saúde da SES-DF., Quadro A1.10. Estimativa de fornecimento médio de refeições aos pacientes, acompanhantes e servidores conforme o tipo de refeição e dieta nas Unidades de Saúde do LOTE 09, Quadro A2.18. Estimativa de fornecimento médio de alimentos preparados e gêneros alimentícios para complementos ou substituição de refeições nas Unidades de Saúde do LOTE 09, Quadro A2.30. Estimativa de fornecimento médio de Fórmulas Industrializadas para Terapia Nutricional Enteral, Fórmulas Especializadas, Suplementos, Módulos de Nutrientes, Fórmulas Infantis e Fórmulas Metabólicas nas Unidades de Saúde do LOTE 09, Quadro A2.40. Estimativa de fornecimento médio de Equipos e Frascos nas Unidades de Saúde do LOTE 09, Quadro A3.9. Relação de equipamentos e utensílios mínimos sugeridos nas Unidades de Saúde do LOTE 09, Quadro A3.19. Relação de equipamentos e utensílios pertencentes à carga patrimonial da SES-DF em boas condições de uso nas Unidades de Saúde do LOTE 09, 14.3. Do Local para Prestação do Serviço. Dessa forma, trata-se de um erro meramente material, portanto, para não restar dúvidas, nos itens 3.1 e 3.5.8 do Edital de Licitação PE no 430/2021 (122749427), onde se lê: "LOTE 08", leia-se: "LOTE 09". Conclusão da área técnica: impugnação indeferida." Conclui-se, portanto, que, efetivamente, a impugnação da agravante foi respondida, apesar do aparente vício na divulgação do ato administrativo, em relação ao específico impugnante. A despeito desse desacerto, entendo, em juízo de prelibação (análise superficial e provisória), que a falha administrativa não compromete, por completo, a continuidade do procedimento licitatório. Isso não significa validar licitação sigilosa, o que retrataria flagrante ilegalidade. No entanto, suspender o procedimento licitatório com a finalidade de obrigar a Administração Pública a republicar o julgamento da impugnação poderia acarreta consequência ineficaz, sem efeitos práticos relevantes. Isso porque, ao indeferir os fundamentos da impugnação formulada agravante (ainda que associados à terceiro concorrente), o entendimento administrativo se torna vinculante, ou seja, a resposta dada ao pedido de impugnação é considerada como regra e parte integrante do edital. Nesse sentido, preleciona Marçal Justen Filho: A resposta formulada administrativamente apresenta cunho vinculante para todos os envolvidos (...). A força vinculante da resposta ao pedido de esclarecimento envolve as hipóteses de interpretação do edital. Ou seja, aplica-se quando há diversas interpretações possíveis em face do ato convocatório. Se a Administração escolhe uma ou algumas dessas interpretações possíveis e exclui outras (ou todas as outras), haverá a vinculação. (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos’. 12a ed., São Paulo: Dialética, 2008, pp. 528/529) Na mesma linha, são os enunciados jurisprudenciais do Tribunal de Contas da União: Os esclarecimentos prestados pela Administração ao longo do certame licitatório possuem natureza vinculante, não sendo possível admitir, quando da análise das propostas, interpretação distinta, sob pena de violação ao instrumento convocatório. (Acórdão 179/2021-TCU-Plenário) Assertiva de pregoeiro, em sede de esclarecimentos, tem efeito vinculante para os participantes da licitação. A inobservância, pelo pregoeiro, da vinculação de sua resposta ao instrumento convocatório pode levar a sua responsabilização perante o TCU. (Acórdão 915/2009-TCU-Plenário) Considerando que a Administração Pública sequer poderá alterar o que já foi fundamentado e decidido, sob pena de ofensa à "teoria dos motivos determinantes" e ao princípio da segurança jurídica, a suspensão do processo licitatório apenas retardaria, de forma desproporcional, o processo licitatório, em prejuízo direto ao interesse coletivo e à continuidade dos serviços públicos. E não fosse isso suficiente, há de se reconhecer à Administração Pública o dever de impedir a consumação de manifestos prejuízos ao interesse público. Para tanto, diante de vícios sanáveis, sem comprovação dos prejuízos a terceiros, e com objetivo de resguardar a própria finalidade da licitação e o interesse coletivo, deve existir o sopesamento entre os princípios administrativos. Nesse viés, se a desconstituição do ato administrativo, com efeitos retroativos, sob fundamento da legalidade estrita, proporcionar significativos prejuízos ao interesse público, deve-se optar pela estabilização dos efeitos daquele ato, ainda que não totalmente válido, pois, os prejuízos advindos para a Administração Pública podem ser bem superiores às eventuais vantagens da própria invalidade do ato administrativo ora pretendida. Nos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho, nenhum dos princípios inerentes à atuação da Administração Pública são absolutos, nem mesmo o da legalidade. No caso da estabilização dos efeitos dos atos administrativos inválidos, admitir-se-á a ponderação dos princípios para que seja garantido o interesse da sociedade, finalidade precípua da Administração Pública. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual do Direito Administrativo 33. ed. São Paulo: Atlas, 2019). No mesmo sentido, leciona Matheus Carvalho: No instituto da estabilização dos efeitos, não há a convalidação do ato administrativo, ou seja, a conduta do poder público não passa a ser válida, não havendo conserto dos seus vícios. Ao contrário, ele continua com os vícios que levariam à sua invalidação, mas, por outras questões, tais como o Princípio da Segurança Jurídica e da Proteção à boa fé, ele permanece aplicável no ordenamento jurídico e seus efeitos estabilizam-se (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 6. ed. Salvador: JusPODIVM, 2019). Em razão das peculiaridades do caso concreto (temas articulados pelo agravante teriam sido valorados em recurso administrativo atribuído, equivocadamente, a outra empresa), da prevalência do interesse público sobre o interesse privado e da probabilidade do direito invocado pelo agravante não se apresentar satisfatoriamente demonstrada, concluo que não resultam satisfatoriamente preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da medida inaudita altera parte de imediata suspensão do processo licitatório. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). À Procuradoria de Justiça para parecer (Lei n. 12.016/2009, art. 12) Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator